Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706219-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FORTES COMÉRCIO NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA - ME RECORRIDO: ALEXANDRE CARDOZO BUENO - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU REVEL. ART. 346 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante dicção do artigo 346 do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do cumprimento de sentença por falta de intimação pessoal do Executado, haja vista que os efeitos da revelia também se estendem a essa fase. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 346 e 513, §2o, inciso II, ambos do CPC, defendendo a necessidade de intimação pessoal do réu revel, sem patrono nos autos, para o cumprimento de sentença, mormente quando foi pessoalmente citado na fase de conhecimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 346 e 513, §2o, inciso II, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030